Tribunal: TJDFT
Processo: 0745892-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745892-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA SILVIA PIRES DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifica-se que, embora o sistema indique a opção “justiça gratuita”, não há pedido expresso nesse sentido na petição inicial, tampouco foi juntada declaração de hipossuficiência econômica pela parte impetrante. Diante disso, intime-se a parte impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do interesse na concessão dos benefícios da justiça gratuita, devendo, para tanto, apresentar declaração de hipossuficiência econômica, acompanhada de documentos comprobatórios de sua condição financeira, tais como: i) Comprovantes de rendimentos; ii) Extratos bancários dos últimos três (3) meses de todas as instituições financeiras com as quais possua vínculo; iii) Declaração de imposto de renda (último exercício); iv) Comprovantes de despesas mensais (água, luz, telefone, aluguel, entre outros); v) E demais documentos que entender pertinentes para demonstrar sua hipossuficiência. Alternativamente, poderá proceder ao recolhimento do preparo recursal, em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator